Tribunal: STF
Processo: AI 138998
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA:  Ação rescisória que se funda na alegação exclusiva
de violação literal a dispositivos infraconstitucionais.
          -  Inexistência de ofensa ao PAR.2. do artigo 153 da Emenda
Constitucional  n. 1/69, por haver o acórdão recorrido sustentado que
não     houve    a     violação    literal     desses    dispositivos
infraconstitucionais.
          Agravo regimental a que se nega provimento.